Tribunal: TJSP
Processo: 1001359-02.2018.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Bem móvel – Veículo automotor - Compra e venda - Ação declaratória de rescisão contratual, com pleito cumulado de indenização por danos materiais e morais – Demanda de pessoa natural em face de empresa revendedora e de instituição financeira - Sentença de improcedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Arguição de que o bem foi adquirido com vício, qual seja, adulteração do chassi -

Ementa:
Bem móvel – Veículo automotor - Compra e venda - Ação declaratória de rescisão contratual, com pleito cumulado de indenização por danos materiais e morais – Demanda de pessoa natural em face de empresa revendedora e de instituição financeira - Sentença de improcedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Arguição de que o bem foi adquirido com vício, qual seja, adulteração do chassi - Inconsistência fática e jurídica – Laudo de vistoria, apresentado pela ré vendedora, emitido dias antes da venda, no qual constava que o veículo havia sido aprovado – Irregularidade constatada 11 (onze) meses após a venda, com continuidade do pagamento das prestações do financiamento pelo autor, que somente ajuizou a ação quase 03 (três) anos depois de constatar o alegado vício – Ausência de verossimilhança em suas alegações – Impossibilidade de se afirmar que o vício existia ao tempo da celebração do contrato de compra e venda - Autor que não se desincumbiu de comprovar ato ilícito atribuível às rés - Inteligência do art. 373, I, do CPC.

Apelo do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614742
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001359-02.2018.8.26.0595, da Comarca de Serra Negra, em que é apelante LEANDRO
TRINDADE MEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e VOX COMERCIO DE
VEICULOS E PEÇAS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001359-02.2018.8.26.0595 -Voto no
2
41.529
Apelação no 1001359-02.2018.8.26.0595
Comarca: Serra Negra
Juízo de origem: 1a Vara Cível
Apelante: Leandro Trindade Meira
Apelada: Vox Comércio de Veículos e Peças Eireli; BV Financeira S/A - Crédito,
Financiamento e Investimento
Classificação: Bens móveis Declaratória
r
EMENTA: Bem móvel Veículo automotor - Compra e venda -
Ação declaratória de rescisão contratual, com pleito cumulado de
indenização por danos materiais e morais Demanda de pessoa
natural em face de empresa revendedora e de instituição financeira -
Sentença de improcedência Manutenção do julgado Cabimento
Arguição de que o bem foi adquirido com vício, qual seja,
adulteração do chassi - Inconsistência fática e jurídica Laudo de
vistoria, apresentado pela ré vendedora, emitido dias antes da venda,
no qual constava que o veículo havia sido aprovado Irregularidade
constatada 11 (onze) meses após a venda, com continuidade do
pagamento das prestações do financiamento pelo autor, que somente
ajuizou a ação quase 03 (três) anos depois de constatar o alegado
vício
Ausência de verossimilhança em suas alegações

Impossibilidade de se afirmar que o vício existia ao tempo da
celebração do contrato de compra e venda - Autor que não se
desincumbiu de comprovar ato ilícito atribuível às rés - Inteligência
do art. 373, I, do CPC.
Apelo do autor desprovido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em ação
declaratória de rescisão contratual com pleito cumulado de indenização por
danos materiais e morais, fundada em contrato de compra e venda financiada
de veículo automotor, ajuizada por Leandro Trindade Meira em face de “Vox
Comércio de Veículos e Peças Eireli” e “BV Financeira S/A - Crédito,
Financiamento e Investimento”, onde proferida sentença que julgou
improcedente a pretensão deduzida e condenou o autor ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001359-02.2018.8.26.0595 -Voto no
3
10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade judiciária
fls. 218/222.
Aduz o autor que o julgado merece integral reforma à
alegação, em apertada síntese, de que restou comprovado o vício no veículo
adquirido, consistente em adulteração da numeração do chassi, ao que deve
ser ressarcido pelo valor pago, bem como de tudo o que despendeu com o
bem, inclusive despesas de manutenção, além de indenização por danos
morais. Acresce que há solidariedade entre as rés e que existe evidente
desequilíbrio contratual, assim incidentes as normas protetivas do Código de
Defesa do Consumidor fls. 225/253.
Após contrarrazões às fls. 257/267 e 268/275, vieram os autos
conclusos a este relator.
Apelo tempestivo e sem preparo, por ser o autor beneficiário
da gratuidade judiciária.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento, com a máxima vênia.
Consta dos autos que em 21.01.2015 o autor adquiriu, junto à
loja da ré, o veículo automotor marca Ford Ka ano 2006, descrito na exordial,
por R$ 19.500,00, mediante financiamento concedido pela instituição
financeira corré, para pagamento em 48 (quarenta e oito) prestações de R$
423,48.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001359-02.2018.8.26.0595 -Voto no
4
Afirmou que em 31.12.2015, ao realizar vistoria no bem,
soube da adulteração do chassi, mas continuou a pagar as parcelas do
financiamento a fim de evitar ter o nome inscrito nos órgãos de proteção ao
crédito.
Em razão do alegado vício, postulou por provimento
jurisdicional consistente na declaração de rescisão dos contratos de compra e
venda e de financiamento, bem como a condenação das rés ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais.
Ao contestarem o feito, porém, a instituição financeira arguiu
ilegitimidade processual passiva, ao passo que a ré vendedora sustentou que o
vício ocorreu quando o bem já estava com o autor, porquanto dias antes da
venda tomara a cautela de providenciar a vistoria, cujo laudo técnico apontou
aprovação sem constatar qualquer irregularidade.
Ante a controvérsia estabelecida, queda irretocável a sentença
proferida pelo digno Magistrado da causa.
Conforme referido laudo, juntado pela ré vendedora às fls.
109, resta demonstrado que em 12.12.2014 o veículo de fato foi aprovado em
vistoria realizada pelo Denatran, com validade até 11.01.2015, sendo certo
que a revenda ao autor se deu em 21.01.2015, que alegou ter descoberto a
adulteração em 13.12.2015 e ajuizou a ação em 15.10.2018.
A cronologia dos fatos, com destaque também para o fato de o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001359-02.2018.8.26.0595 -Voto no
5
autor ter referido que descobriu o defeito grave em 2015 e somente ajuizou a
ação 03 (três) anos depois, com continuidade do pagamento das prestações,
subtraem verossimilhança às suas alegações e não há, por consequência,
como ser mantida a inversão do ônus da prova.
Intimadas as partes para especificarem as provas que
pretendiam produzir, o autor pleiteou apenas pelo seu depoimento pessoal e
das corrés (fls. 168/169), que foram indeferidos, com oitiva de apenas uma
testemunha indicada pela ré “Vox”, a qual confirmou ter sido o veículo
aprovado em vistoria realizada antes da venda.
Destarte, não se desincumbiu o apelante de comprovar, à
saciedade, que o vício já existia ao tempo da alienação, a acarretar
cometimento de ato ilícito pelas corrés, fato que seria constitutivo do seu
alvitrado direito material, conforme ao comando do art. 373, I, do Código de
Processo Civil.
Por fim, nos termos do disposto no art. 85, §11, do Código de
Processo Civil, majoro a verba honorária advocatícia de sucumbência para
12% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade judiciária.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo do
autor.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica